Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-69.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-69.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISLANE PEREIRA DA SILVA SANT ANNA

Advogado(s)
:
ADMA THAIS DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE ICHU. NULIDADE DO CONTRATO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES IRREGULARES. DIREITO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS COM 1/3 E FGTS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 191, 551, 612 e 916 do STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ichu contra sentença que reconheceu à autora, contratada como técnica de enfermagem entre 2018 e 2020, o direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS, em razão de contratos temporários sucessivamente prorrogados sem respaldo legal, com fundamento na nulidade do vínculo jurídico-administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia do ente público impede a análise de documentos e aplicação dos efeitos materiais; (ii) estabelecer se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo; (iii) determinar se são devidas as verbas trabalhistas pleiteadas — décimo terceiro, férias com 1/3 e FGTS — à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade dos fatos alegados, devendo os documentos nos autos serem analisados conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC, preservando-se o interesse público.

4 - A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo público, admitindo contratações temporárias apenas para atender necessidades excepcionais previstas em lei, com prazo determinado e sem desvirtuamento, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme fixado no Tema 612 do STF.

5 - A análise dos autos revela que os contratos temporários da apelada foram prorrogados de forma sucessiva e irregular, sem processo seletivo ou situação excepcional devidamente comprovada, caracterizando vínculo nulo e violação às normas constitucionais.

6 - Nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários submetidos a sucessivas renovações fazem jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3; e conforme o Tema 916 e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, têm direito aos depósitos do FGTS, ainda que a contratação seja declarada nula.

7 - Não há direito ao pagamento de multa rescisória de 40% sobre o FGTS nem à aplicação das normas celetistas, pois o vínculo jurídico é administrativo, mas devem ser respeitadas as verbas reconhecidas judicialmente, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A nulidade de contratos temporários sucessivamente prorrogados pela Administração Pública, sem respaldo legal, assegura ao servidor o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com 1/3, conforme fixado no Tema 551 do STF.

2 - O servidor contratado irregularmente tem direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Tema 916 do STF, mesmo diante da nulidade do vínculo.

3 - A revelia da Fazenda Pública não impede a análise documental e não gera presunção automática de veracidade, devendo a procedência do pedido estar devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 346, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612), RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), RE nº 705.140/RS (Tema 916), ADI nº 3.127; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001887-60.2018.8.05.0219, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000368-69.2021.8.05.0211
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE ICHU e
como Apelada

FRANCISLANE PEREIRA DA SILVA SANT’ANNA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA